Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. ERRO DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. FAIXAS ETÁRIAS DE REAJUSTE. RN 63/2003 DA ANS. DESOBEDECIDA. TEMA No 952, STJ. OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Constatado erro material no acórdão embargado em razão da realização de cálculos levando em conta valores incorretos, sendo necessária a sua correção, em face da premissa fática equivocada adotada.
2. Mesmo efetuados os cálculos corretos, permanece não atendido o disposto na RN no 63/2003 da ANS, uma vez que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa foi superior àquela entre a primeira e a sétima faixa.
3. Não tendo sido obedecido o disposto na resolução do órgão competente, não há que se falar em violação do entendimento do STJ no REsp no 1.568.244/RJ (Tema no 952), uma vez que este estabeleceu a necessidade de observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores para que seja válido o reajuste da mensalidade do plano de saúde.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integrado para corrigir o erro material.